Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NOTIFICAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA COM 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS). Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp n. 2.218.207/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.).
2. Como bem definido na agravada, nenhuma prova de a agravante ter notificado os agravados da rescisão contratual com 60 dias de antecedência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.